Tribunal: TCU
Processo: 003.532/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122024, modalidade Pregão e Uasg 795380 (Objeto: Registro de Preços para uma eventual e futura contratação de uma empresaespecializada para prestação de serviço de gerenciamento de manutençõespreventivas e corretivas em viaturas administrativas, junto à rede credenciada, etransporte por guincho, por meio de sistema informatizado e integrado para gestãode frota, para atender as necessidades do Complexo Naval da Ilha das Flores, bemcomo dos demais Órgão Participantes)

Inteiro teor:
Acórdão 1404/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90012/2024, conduzido pela Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, destinado à contratação de empresa especializada no gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas de viaturas administrativas, incluindo serviço de guincho e sistema informatizado de gestão de frota. Considerando que o representante alegou descumprimento do desconto mínimo previsto no edital, falta de clareza no instrumento convocatório e aceitação de proposta em condições menos vantajosas para a Administração; considerando que a proposta vencedora corresponde a 65,43% do orçamento estimado e que as respostas às diligências efetuadas pela Administração demonstraram não haver indícios de inexequibilidade, atendendo, assim, ao disposto no art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME 73/2022 e no art. 59, III e § 2o, da Lei 14.133/2021; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido de indeferir o pleito da cautelar e, no mérito, considerar a representação improcedente (peças 20 e 21), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) considerar improcedente a representação quanto ao mérito; d) informar a representante e a Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores acerca desta deliberação; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.532/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão/Entidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Caio Oliveira Silva (443902/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.